Tribunal: STF
Processo: RHC 65127
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-12
Data de publicação: 1987-06-12

Ementa:
- HABEAS CORPUS. NÃO TENDO O RECORRENTE BONS ANTECEDENTES, NÃO FAZ
JUS AO BENEFICIO DE APELAR EM LIBERDADE. NEM SE LHE RECONHECE O
DIREITO AO 'SURSIS', APESAR DA PENA APLICADA SER INFERIOR A DOIS
ANOS, POIS TAL FAVOR DEPENDE DO EXAME DOS SEUS ANTECEDENTES E DA SUA
PERSONALIDADE, DESCABIDA NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS.
PREJUDICADA A PRETENSAO AO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME
SEMI-ABERTO, EIS QUE JA CONCEDIDO NA PROPRIA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO IMPROVIDO.